Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. EXIGIBILIDADE MANTIDA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a existência de erro material no acórdão, quanto à menção à gratuidade de justiça ao apelante/embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste pedido de gratuidade na apelação, tendo o apelante, inclusive, efetuado regularmente o preparo. Trata-se de evidente erro material no acórdão, que, de forma equivocada, fez referência à gratuidade de justiça, sem que sequer tenha havido pedido nesse sentido.
4. Na hipótese, observa-se que o embargado deixou de formular requerimento para a concessão do benefício na primeira oportunidade de manifestação nos autos, além de não se enquadrar no conceito de hipossuficiente, razão pela qual não faz jus à gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 994.654/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019.